Tribunal: TJMT
Processo: 1069495-65.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO CORRETA ADOTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A legislação estabelece que o terço constitucional de férias deve ser calculado com base na remuneração, mas dentro dos limites que incluem o subsídio e as parcelas incorporadas ao vencimento, excluindo vantagens temporárias e indenizatórias que não integram a remuneração para fins de cálculo. Assim, a metodologia adotada pela contadoria, ao utilizar o subsídio como base de cálculo, encontra respaldo na legislação vigente, não configurando qualquer erro ou prejuízo à Recorrente. 2- Os cálculos foram devidamente atualizados utilizando os índices corretos de correção monetária e juros, conforme determinado pela sentença e em consonância com a Emenda Constitucional 113/2021. A contadoria aplicou o IPCA-E até 1º de dezembro de 2021 e, a partir dessa data, a Taxa SELIC, assegurando a exatidão na atualização das parcelas devidas. 3- A metodologia de atualização mês a mês, adotada pela contadoria, visa garantir a precisão na apuração dos valores devidos, considerando as variações monetárias ao longo do tempo, o que está de acordo com a prática usual em cálculos judiciais e com a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069495-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH DE MELLO PINHEIRO - CPF: 405.535.311-15 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024